Tribunal: TJMT
Processo: 1000506-83.2023.8.11.0029
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000506-83.2023.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OSMAEL GUERRA - CPF: 284.256.501-00 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CANARANA - CNPJ: 15.023.922/0001-91 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer escrito.

Recurso Inominado nº

1000506-83.2023.8.11.0029
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Canarana
.

Recorrente: OSMAEL GUERRA representado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO.

Recorridos:
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICIPIO DE CANARANA
.

Data do Julgamento:
28/11/2023.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE -
PLEITO DE
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
- NECESSIDADE COMPROVADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Os entes federados são obrigados a fornecer a medicação necessária à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196.

2.

Comprovada a necessidade do medicamento no tratamento da reclamante, o seu fornecimento de forma solidária pelos reclamados é medida que se impõe.

3.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial
.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos sejam julgados procedentes.

Devidamente intimados, apenas o reclamado ESTADO DE MATO GROSSO apresentou as contrarrazões recursais pugnando pelo improvimento do recurso.

O representante do Ministério Público manifestou pelo provimento do recurso, conforme parecer no id de nº 186789691.

Em sessão de Julgamento o Ministério Público ratificou o teor do parecer escrito.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de
ação de obrigação de fazer em que o reclamante pretende o fornecimento do medicamento VASTAREL MR 35mg, 01 cápsula de 12/12 horas, conforme prescrição médica anexa à inicial, eis que é portador de HPP de Doença Coronariana Isquêmica,

necessitando da medicação, não possuindo recursos financeiros para o custeio do medicamento.

Os reclamados em sua defesa afirmam que o reclamante não comprovou a necessidade de tal medicamento.

Pois bem.
O direito à saúde é direito fundamental do ser humano, corolário do direito à vida. As disposições constitucionais neste sentido são autoaplicáveis, devido à importância dos direitos mencionados. Sendo assim, quando os Entes Públicos se demonstram incapacitados para gerirem a problemática da saúde, se mostrando inapto a fornecer serviços e produtos adequados, o Poder Judiciário acaba intervindo como forma de estancar as feridas sociais, impondo coercitivamente ao gestor, a obrigação de cumprir o seu papel perante a sociedade.

Ainda, c
ompete a União, aos Estados e aos Municípios o dever de resguardar os direitos fundamentais inerentes á saúde e a vida dos cidadãos, conforme disposição expressa no artigo 196 da Constituição Federal:
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Desse modo, o termo Estado abrange de forma ampla a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, assim, a garantia à saúde torna-se uma obrigação solidária de todos estes entes, que devem promover políticas públicas que coloquem em pratica este direito social.

Nesse sentido, é o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

“FAZENDA PÚBLICA – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTOR PORTADOR DE COMORBIDADES – NECESSIDADE DE MEDICAÇÃO COMPROVADA – MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO EM ATO NORMATIVO DO SUS – REQUISITOS PARA CONCESSÃO DEVIDAMENTE PREENCHIDOS – OBSERVANÇIA A TESE FIRMADA RESP. N. 1.657.156 – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – TEMA N. 793 – MULTA COMINATÓRIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade do Município o fornecimento do medicamento pleiteado por portador de enfermidade e hipossuficiente, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos, vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS).

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de requisitos, que se devidamente preenchidos justificam o fornecimento pleiteado. (Precedentes STJ).

A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente entre os entes federativos, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.”
(N.U 1000781-48.2022.8.11.0035, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023).

No caso, a documentação médica acostada na inicial comprova que a requerente tem

HPP de Doença Coronariana Isquêmica
,
necessitando fazer uso continuo da medicação
VASTAREL MR 35mg, 01 cápsula de 12/12 horas, conforme prescrição médica anexa à inicial
, conforme segue:

Destarte, diante da documentação médica juntada, indicando a necessidade do fármaco prescrito, bem como da prova da hipossuficiência financeira, impõe-se a reforma da sentença.

E certo que o direito invocado encontra guarida na garantia constitucional do direito à saúde, assegurada pelo art.
196
da
Constituição Federal
de 1988, se não bastasse o disposto no art.
1º
,
III
da referida
Carta Magna
que impõe como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PROCEDENTE o pedido inicial no sentido de determinar o fornecimento do medicamento VASTAREL MR 35mg, 01 cápsula de 12/12 horas, conforme prescrição médica, sendo limitado o fornecimento do fármaco até a alta médica, e ao teto do Juizado.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023